Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancário ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. No mesmo prazo prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão.
3. O exequente devia diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, pois não se revela cabível que meros requerimentos infrutíferos para localização de bens passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
4. Ainda, em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu na hipótese.
5. Assim, se demonstrado que o cumprimento de sentença ficou suspenso até 22/5/2020, em razão da ausência de bens penhoráveis, e que, iniciado automaticamente o prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva consubstanciada em cédula de crédito bancário, houve o transcurso do prazo de 3 (três) anos, acrescido do período de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, deve ser mantida a extinção da execução, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.